Tribunal: TJES
Processo: 0015685-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015685-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEATAN DA CRUZ e outros (17)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015685-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEATAN DA CRUZ, WASHINGTON CAETANO ROMUALDO, GUSTAVO TOZI PEREIRA, DRIELI RAQUEL ESPINDULA, CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, CRISLAINE KELLEN BUGE HORTELAN DA SILVA, MARCOS AURELIO BREGENSK, HELLEN POLIDO CAITANO ARAUJO, TIAGO DOS SANTOS ASSIS, BRUNO DE SOUZA SANTOS, DOUGLAS VICENTE OLIVEIRA SOUZA, CLEITON LUIZ VENTURIN, WEMERSON PEREIRA DA FONSECA, LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, JHEFLEN JHON BAZON MENDES, FILIPE SEIDEL GOMES, RAFAEL BUTILHEIRO SILVA, JHONATA NUNES PEREIRA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, em julgamento conjunto realizado pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O recorrente sustenta que os apelados, policiais militares vinculados ao 7º Batalhão, aderiram ao movimento de paralisação ocorrido em fevereiro de 2017, recusaram ordens superiores de cessação do movimento e retorno ao policiamento ostensivo, com quebra da hierarquia e da disciplina militares e grave comprometimento da segurança pública.

O recorrente requer a reforma da sentença para condenação dos apelados pelo crime de motim, preservada apenas a absolvição dos acusados que comprovaram regular afastamento médico, e, em caso de condenação, a aplicação das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar.

A defesa pugna pela manutenção da sentença, ao fundamento de ausência de demonstração individualizada de adesão consciente ao movimento, atuação concertada contra ordem superior, liderança, incitação, apoio ativo ao bloqueio das unidades ou recusa pessoal suficientemente comprovada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as condutas atribuídas aos apelados configuram o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, ou se devem permanecer desclassificadas para recusa de obediência, prevista no art. 163 do mesmo diploma; (ii) saber se há prova individualizada da atuação coletiva, dolosa e concertada de cada apelado contra ordem superior; (iii) saber se, mantida a desclassificação, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, exige reunião de militares, convergência de vontades, atuação coletiva e afronta concertada à autoridade hierárquica, não se confundindo com o mero descumprimento de ordem superior.

A recusa de obediência, prevista no art. 163 do Código Penal Militar, tem como núcleo o não cumprimento de ordem legal de superior relativa a matéria de serviço ou dever funcional, ao passo que o motim pressupõe acréscimo qualitativo consistente na reunião de militares com unidade de propósito contra comando superior.

A existência de paralisação coletiva, a gravidade institucional dos fatos ocorridos em fevereiro de 2017 e a vedação constitucional de greve aos militares não bastam, por si sós, para a condenação por motim, pois a responsabilização penal exige tipicidade, autoria, dolo e prova segura da conduta individualmente imputável.

A prova de que houve ordens superiores de cessação do movimento e retorno ao serviço é relevante, mas não comprova isoladamente que cada apelado tenha recebido ordem pessoal, estivesse em condições de cumpri-la, tenha sido chamado nominalmente e tenha recusado, em conjunto com outros militares, o cumprimento da determinação.

A narrativa acusatória de que os denunciados aderiram ao movimento “cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes” evidencia condutas dispersas, praticadas em momentos diversos e por agentes distintos, sem descrição suficiente de ajuste comum ou atuação conjunta apta a caracterizar reunião motinosa.

A presença de familiares de policiais militares no bloqueio físico das unidades, mediante barreiras humanas, barracas e cadeiras, não exclui em tese a responsabilidade penal de militares que tenham aderido, instigado ou dado suporte ao movimento, mas exige prova concreta desse vínculo, não sendo admissível presumir adesão dolosa individual a partir do contexto coletivo.

O processo penal militar não admite responsabilidade por pertencimento a grupo nem condenação por contexto, sendo indispensável a demonstração concreta da conduta de cada acusado, com indicação de quem se reuniu, em que momento, em qual local, mediante qual ajuste, contra qual ordem específica e de que forma exteriorizou recusa coletiva.

A valoração realizada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar merece especial consideração, especialmente quanto à dinâmica de ordens, escalas, hierarquia, disciplina e rotina operacional, sem prejuízo do controle recursal, cuja reforma exige demonstração clara de erro na apreciação probatória.

O recurso ministerial não apresentou prova suficientemente individualizada para superar a conclusão da sentença quanto à ausência dos elementos específicos do motim, especialmente a atuação coletiva juridicamente qualificada.

Mantida a desclassificação para recusa de obediência, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pois não houve impugnação autônoma capaz de afastar a prescrição caso preservada a capitulação no art. 163 do Código Penal Militar.

O pedido de aplicação das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, fica prejudicado, pois pressupõe condenação pelo crime de motim, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”; art. 149, inciso I; art. 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, em julgamento conjunto realizado pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a conduta imputada aos acusados do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma legal, e, em consequência, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a prova produzida demonstraria a configuração do crime de motim, pois os apelados teriam agido de forma livre e consciente, contra ordem expressa de superior hierárquico, aderindo ao movimento grevista e contribuindo para a interrupção do serviço de policiamento ostensivo. Afirma que as ordens de cessação do movimento e retorno ao serviço foram formalmente expedidas e cientificadas aos militares, especialmente por meio das comunicações internas mencionadas na denúncia.

O órgão ministerial defende que a conduta dos apelados não se limitaria à recusa de obediência, pois teria ocorrido em contexto coletivo, com paralisação coordenada de serviço essencial, quebra da hierarquia e disciplina militares e grave comprometimento da segurança pública.

Requer, por isso, a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, mantendo-se a absolvição apenas em relação aos acusados que comprovaram regular afastamento médico.

Na hipótese de condenação, pede também o reconhecimento das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar.

Foram apresentadas contrarrazões por Leatan da Cruz, Gustavo Tozi Pereira, Drieli Raquel Espindula, Caio Cesar de Oliveira Pereira, Crislaine Kellen Buge Hortelan da Silva, Hellen Polido Caitano Araujo, Tiago dos Santos Assis, Bruno de Souza Santos, Cleiton Luiz Venturin, Wemerson Pereira da Fonseca, Leandro Dias de Oliveira, Jheflem Jhon Bazon Mendes, Filipe Seidel Gomes, Jhonata Nunes Pereira Souza e Rafael Butilheiro Silva, os quais pugnaram pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

O parecer ministerial foi subscrito pelos Procuradores de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, Izabel Cristina Salvador Salomão, Cleber Pontes da Silva, Altamir Mendes de Moraes, Márcia Jacobsen, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015685-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEATAN DA CRUZ, WASHINGTON CAETANO ROMUALDO, GUSTAVO TOZI PEREIRA, DRIELI RAQUEL ESPINDULA, CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, CRISLAINE KELLEN BUGE HORTELAN DA SILVA, MARCOS AURELIO BREGENSK, HELLEN POLIDO CAITANO ARAUJO, TIAGO DOS SANTOS ASSIS, BRUNO DE SOUZA SANTOS, DOUGLAS VICENTE OLIVEIRA SOUZA, CLEITON LUIZ VENTURIN, WEMERSON PEREIRA DA FONSECA, LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, JHEFLEN JHON BAZON MENDES, FILIPE SEIDEL GOMES, RAFAEL BUTILHEIRO SILVA, JHONATA NUNES PEREIRA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acolhendo deliberação do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação de motim, prevista no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para recusa de obediência, prevista no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A acusação sustenta que os apelados, policiais militares vinculados ao 7º Batalhão, aderiram ao movimento ocorrido em fevereiro de 2017, recusaram cumprimento a ordens superiores de cessação da paralisação e retorno ao policiamento ostensivo, contribuindo para grave ruptura da hierarquia, da disciplina e da segurança pública.

Requer, por isso, a reforma da sentença, com condenação pelo crime de motim, preservada apenas a absolvição daqueles que comprovadamente estivessem em regular afastamento médico. Pede, ainda, na hipótese de condenação, a aplicação das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar.

A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que não houve demonstração individualizada de adesão consciente ao movimento, de atuação concertada contra ordem superior, de liderança, incitação, apoio ativo ao bloqueio das unidades ou recusa pessoal suficientemente comprovada.

Defende que eventual descumprimento de ordem, quando muito, ajusta-se à figura de recusa de obediência, razão pela qual deve subsistir a prescrição reconhecida em primeiro grau.

A controvérsia devolvida a esta Câmara não está na gravidade dos fatos ocorridos em fevereiro de 2017. A paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo representou episódio de extrema seriedade institucional, com reflexos diretos na ordem pública e na segurança da população. Também não se discute que militares estaduais não dispõem de direito de greve, por expressa vedação constitucional.

Entretanto, o juízo penal não se satisfaz com constatações gerais.

A ilicitude do movimento, a repercussão social dos fatos e a existência de ordens superiores não autorizam, por si sós, condenação criminal por motim. É indispensável demonstrar, com segurança, que cada apelado praticou conduta individualmente imputável, dotada de dolo, e juridicamente ajustada ao tipo penal invocado na denúncia.

O art. 149, inciso I, do Código Penal Militar descreve o crime de motim como reunião de militares que agem contra ordem recebida de superior ou se negam a cumpri-la. O núcleo do tipo não repousa apenas no descumprimento de ordem. Exige reunião, convergência de vontades, atuação coletiva e afronta concertada à autoridade hierárquica.

Essa exigência diferencia o motim da recusa de obediência prevista no art. 163 do Código Penal Militar. Na recusa, o elemento central é o não cumprimento de ordem legal de superior, relativa a matéria de serviço ou dever funcional. No motim, há acréscimo qualitativo: a reunião de militares, com unidade de propósito, contra comando superior.

A distinção é decisiva neste caso.

As razões recursais afirmam que os denunciados aderiram ao movimento “cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes”. Essa formulação, longe de reforçar a imputação de motim, evidencia dificuldade de enquadramento típico. Condutas praticadas de forma dispersa, em momentos diversos, por agentes distintos, sem descrição de ajuste comum ou atuação conjunta, podem revelar descumprimentos funcionais ou recusas individualizadas, mas não bastam para caracterizar reunião motinosa.

A acusação também aponta a existência de comunicações internas da PMES, com ordens de cessação do movimento e retorno ao policiamento ostensivo.

Esses documentos são relevantes para demonstrar que havia ordem superior e que o Comando procurou restabelecer a normalidade do serviço. Todavia, não comprovam, isoladamente, que cada apelado tenha recebido ordem pessoal, estivesse em condições de cumpri-la, tenha sido chamado de forma nominal e tenha recusado, em conjunto com outros militares, o cumprimento da determinação.

A prova da ordem não equivale à prova da recusa motinosa.

Também merece atenção o fato de a própria narrativa acusatória atribuir o bloqueio físico das unidades, em grande medida, a familiares de policiais militares, mediante barreiras humanas, barracas e cadeiras. Tal circunstância não exclui, em tese, a responsabilidade penal de militares que tenham aderido, instigado ou dado suporte ao movimento. Contudo, exige prova concreta desse vínculo. Não se pode transformar presença familiar, contexto coletivo ou paralisação generalizada em presunção automática de adesão dolosa de cada policial denunciado.

O processo penal militar, como qualquer processo penal, não admite responsabilidade por pertencimento a grupo. Tampouco admite condenação por contexto. A responsabilidade penal é pessoal, subjetiva e depende de demonstração concreta da conduta.

Nesse ponto, a defesa tem razão ao sustentar que a imputação, tal como examinada pelo Conselho Permanente de Justiça, não individualizou de modo suficiente atos concretos de cada recorrido aptos a caracterizar motim. Não se aponta, com precisão bastante, qual apelado se reuniu com quais militares, em que momento, em qual local, mediante qual ajuste, contra qual ordem específica e de que forma exteriorizou recusa coletiva.

A deficiência não é meramente formal. Ela atinge o núcleo da tipicidade.

A acusação menciona que determinados militares teriam sido identificados como lideranças ou “cabeças” do movimento, com atuação de auxílio, incentivo ou suporte aos familiares. Todavia, os apelados deste feito não foram descritos, nos trechos destacados, com esse grau de protagonismo. A imputação contra eles aparece ligada, sobretudo, à alegada adesão ao movimento e à não prestação do policiamento. Essa descrição, ainda que grave, não supre a exigência de prova da reunião típica do art. 149 do Código Penal Militar.

A sentença recorrida, ao desclassificar a conduta para recusa de obediência, não negou a existência de ordens superiores nem minimizou a relevância da disciplina militar. Ao contrário, reconheceu que os fatos poderiam revelar desatendimento a comando funcional. O que afastou foi a presença dos elementos específicos do motim, sobretudo a atuação coletiva juridicamente qualificada.

Essa conclusão mostra-se compatível com a prova descrita nos autos.

A valoração realizada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar merece especial consideração. Não se trata de imunidade à revisão jurisdicional, pois a instância recursal pode e deve controlar a legalidade e a correção da sentença. Contudo, quando o Conselho, composto também por Juízes Militares, examina a dinâmica de ordens, escalas, hierarquia, disciplina e rotina operacional, a reforma exige demonstração clara de erro na apreciação probatória.

O recurso ministerial não aponta prova suficientemente individualizada capaz de superar essa conclusão.

O argumento defensivo de ausência de individualização, portanto, procede.

Também procede a tese de que não basta a vedação constitucional de greve aos militares para reconhecer o crime de motim. A Constituição impede a greve. A lei penal, porém, exige tipo, autoria, dolo e prova. A proibição constitucional reforça a gravidade da paralisação e o dever de obediência, mas não converte toda ausência ao serviço, inércia ou não atendimento de ordem em motim.

De igual modo, a existência de movimento coletivo não dispensa prova da participação subjetiva. A adesão não pode ser presumida apenas porque o fato ocorreu em ambiente de paralisação generalizada. Era necessário demonstrar que cada apelado aderiu voluntariamente ao propósito comum de agir contra a ordem superior. Essa demonstração não emerge, com a segurança necessária, dos elementos destacados.

A defesa também sustenta que eventual conduta remanescente se amolda ao art. 163 do Código Penal Militar. Esse enquadramento foi precisamente adotado pela sentença. A prova descrita revela, quando muito, cenário de descumprimento de ordem funcional, sem densidade suficiente para alcançar o patamar típico do motim. A desclassificação, portanto, deve ser preservada.

Mantida a desclassificação para recusa de obediência, subsiste a consequência reconhecida pelo Juízo de origem: a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público não apresenta impugnação autônoma capaz de afastar a prescrição caso mantida a capitulação no art. 163 do Código Penal Militar. A pretensão recursal, nesse ponto, dependia do acolhimento da tese de condenação por motim. Afastada essa premissa, permanece íntegra a sentença.

O pedido ministerial de manutenção da absolvição apenas quanto aos acusados que comprovaram afastamento médico fica prejudicado. Como não se acolhe a condenação pelo art. 149 do Código Penal Militar, não há necessidade de separar, para fins condenatórios, réus eventualmente afastados por licença médica dos demais apelados.

Também fica prejudicado o pedido de aplicação das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar. As agravantes pressupõem condenação. Sem condenação pelo crime de motim, inexiste base jurídica para dosimetria da pena.

Em síntese, o recurso ministerial demonstra a gravidade institucional do movimento e a existência de ordens superiores para retomada do serviço. Não demonstra, porém, com a precisão exigida pelo direito penal, que cada apelado tenha integrado reunião de militares, com unidade de desígnios, para agir contra ordem superior ou recusá-la coletivamente. A prova é suficiente para sustentar, em tese, a recusa de obediência reconhecida na sentença, mas não para restabelecer a imputação de motim.

Diante disso, acolho as teses defensivas de manutenção da desclassificação, ausência de prova individualizada do crime de motim e preservação da prescrição reconhecida em primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.